Tribunal: TJSP
Processo: 2204314-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Jayme Queiroz Lopes
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA INDIRETA – VALOR DOS DANOS NO CAMINHÃO APURADO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA, DISTINGUINDO-SE OS DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DAQUELES DECORRENTES PELA INOPERÂNCIA DO BEM POR UM ANO E MEIO – MONTANTE FIXADO QUE TOMOU POR REFERÊNCIA UM CAMINHÃO SEMELHANTE, COM O MESMO TEMPO DE USO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – PERÍCIA INDIRETA – VALOR DOS DANOS NO CAMINHÃO APURADO COM BASE NA DOCUMENTAÇÃO JUNTADA, DISTINGUINDO-SE OS DE RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO DAQUELES DECORRENTES PELA INOPERÂNCIA DO BEM POR UM ANO E MEIO – MONTANTE FIXADO QUE TOMOU POR REFERÊNCIA UM CAMINHÃO SEMELHANTE, COM O MESMO TEMPO DE USO – DECISÃO MANTIDA.
Agravo de instrumento improvido.